Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ADEQUAÇÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE.

I - Configuradas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, adequada a compensação integral entre elas, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência.

II - Não é possível a redução da pena intermediária além do mínimo legal por força da aplicação da atenuante de confissão espontânea. Inteligência do enunciado da Súmula 231 do STJ.

III - Recurso conhecido e desprovido.